Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-97.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800226-97.2026.8.14.0000

REQUERENTE: CARLA VANESSA SANTA ROSA DO LAGO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS E PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de condenação definitiva pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, I e II, do CP), com pena fixada em 9 anos de reclusão, regime inicial fechado.

2.

Decisão monocrática deixou de conhecer da revisão por ausência de poderes especiais. Interposto agravo regimental, foi exercido juízo de retratação para admitir o processamento da ação revisional.

3.

No mérito, a defesa sustenta nulidade da audiência de instrução por ausência de intimação da requerente e da defesa técnica, irregularidade na decretação de revelia e ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal exige poderes especiais; (ii) saber se houve nulidade absoluta da audiência por ausência de intimação da requerente e da defesa técnica; (iii) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 623 do CPP não exige outorga de poderes especiais, bastando a regular habilitação do advogado, conforme orientação do STJ.

6. A requerente foi regularmente citada, teve atuação efetiva da Defensoria Pública em todas as fases processuais e não demonstrou prejuízo concreto, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

7. Divergência na data constante do termo de audiência configura erro material, sem repercussão na validade do ato.

8. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal para rediscutir nulidades não oportunamente arguidas, ausentes erro judiciário ou prova nova.

9. Considerada a pena aplicada, não transcorreu o prazo prescricional previsto no art. 109 do CP entre os marcos interruptivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Em juízo de retratação, decisão monocrática tornada sem efeito. Agravo regimental prejudicado. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. A revisão criminal dispensa outorga de poderes especiais ao advogado regularmente constituído. 2. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade processual, ainda que arguida como absoluta. 3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de nulidades não suscitadas oportunamente. 4. Inexistente prescrição quando não ultrapassado o prazo do art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I, 623; CP, arts. 109, II, 117; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 1054794, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em sede de juízo de retratação, tornar sem efeito a decisão monocrática agravada para conhecer da Revisão Criminal, julgando prejudicado o Agravo Regimental e, no mérito revisional, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 0800226-97.2026.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0015769-67.2008.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

REQUERENTE: CARLA VANESSA SANTA ROSA DO LAGO

DEFESA: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA E FERNANDO PINHEIRO QUARESMA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Carla Vanessa Santa Rosa do Lago, por intermédio de advogados constituídos, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença condenatória proferida nos autos nº 0015769-67.2008.8.14.0401, que tramitou perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

A Requerente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 09/12/2021.

Os fatos foram imputados à Requerente no contexto de roubo circunstanciado, tendo sido a inicial acusatória recebida em 06/11/2008, seguida de citação pessoal em 26/11/2008 e posterior apresentação de resposta à acusação em 29/04/2009.

Na ação revisional, a defesa sustenta a existência de nulidades processuais, especialmente em razão da ausência de intimação da Requerente e de sua defesa técnica para audiência de instrução supostamente realizada em 23/11/2009, bem como a irregularidade na decretação de sua revelia. Alega, ainda, equívoco na certidão do oficial de justiça quanto ao endereço da Requerente, o que teria inviabilizado sua participação no ato processual.

Afirma, também, que a Defensoria Pública não teria sido devidamente intimada, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que a sentença não enfrentou tais nulidades e, subsidiariamente, suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pleiteando a anulação dos atos processuais a partir da audiência mencionada, ou da própria condenação, ou, alternativamente, o reconhecimento da extinção da punibilidade (ID 32976772).

Instada a se manifestar, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido, ao fundamento de que a via revisional não se presta à rediscussão de nulidades não suscitadas oportunamente, tampouco se verifica hipótese enquadrável no art. 621 do Código de Processo Penal ou demonstração de erro judiciário ou prova nova (ID 33041243).

Sobreveio decisão monocrática que deixou de conhecer da revisão criminal, ao entendimento de ausência de poderes especiais na procuração e inadequação da via eleita.

Irresignada, a Requerente interpôs Agravo Regimental com pedido de reconsideração, sustentando, em síntese, a desnecessidade de outorga de poderes especiais para o ajuizamento da revisão criminal e reiterando a existência de nulidade absoluta decorrente da realização de audiência em data diversa da designada, sem sua intimação e sem ciência da defesa técnica, o que teria ocasionado cerceamento de defesa e contaminado os atos subsequentes, além de renovar a alegação de prescrição.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o consequente conhecimento da revisão criminal e julgamento procedente do pedido revisional.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL

Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 0800226-97.2026.8.14.0000, sob o fundamento de ausência de poderes especiais na procuração outorgada aos patronos da Requerente.

No exame da insurgência, tomou-se conhecimento de orientação mais recente firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o art. 623 do Código de Processo Penal não exige a outorga de poderes especiais para o ajuizamento da revisão criminal, sendo suficiente que o advogado esteja legalmente habilitado (STJ - HC 1054794, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/02/2026).

Tal compreensão mostra-se adequada, porquanto o referido dispositivo legal não impõe qualquer restrição quanto à forma de mandato, não cabendo ao intérprete criar exigência não prevista em lei.

Assim, impõe-se a superação do entendimento anteriormente adotado, para reconhecer a regularidade da representação processual da Requerente.

Com fundamento no art. 266, §2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal, exerço o juízo de retratação para tornar sem efeito a decisão monocrática que não conheceu da presente Revisão Criminal. Em consequência, julgo prejudicado o Agravo Regimental, pela perda superveniente de seu objeto.

Admitida, passa-se ao exame da Revisão Criminal.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES DA REVISÃO CRIMINAL

A defesa sustenta nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução, ao argumento de ausência de intimação da Requerente e de sua defesa técnica, bem como irregularidade na decretação de revelia.

A tese não procede.

A Requerente foi regularmente citada em cárcere em 26/11/2008, após o recebimento da denúncia em 06/11/2008 (ID 32976777 - pág. 44; ID 32976778 - págs. 46/52), tendo ciência de que, não apresentada resposta à acusação, seria nomeada a Defensoria Pública (ID 32976774). Posteriormente, confirmou seu endereço como Passagem Maria dos Anjos, nº 30, inclusive em documento firmado em 09/01/2009 (ID 32976779 - pág. 19), coincidente com aquele informado em sede policial (ID 32976776 - pág. 26).

A Defensoria Pública, regularmente nomeada, apresentou resposta à acusação em 30/04/2009 (ID 32976774 - pág. 4; ID 32976779 - pág. 31).

Embora tenha havido decreto inicial de revelia, este foi corrigido pelo juízo, que o tornou sem efeito e designou audiência para 24/11/2009, com determinação de intimação das partes, inclusive da Requerente (ID 32976779 - pág. 37).

Quanto à intimação para audiência, do teor do mandado e da respectiva certidão extrai-se que o oficial de justiça diligenciou no endereço indicado — Passagem Maria dos Anjos, nº 30 — não logrando localizar a Requerente, sendo informado por morador que não a conhecia (ID 32976779 - págs. 53/54). No mesmo ato, o oficial de justiça distinguiu corretamente o endereço do corréu (Passagem Aragão Filho, nº 998), inexistindo indício de erro na diligência.

A divergência quanto à data da audiência (23/11/2009 no termo) não evidencia nulidade, pois todas as intimações indicavam o dia 24/11/2009, as testemunhas compareceram com base nessas intimações e o ato foi registrado no sistema Libra apenas em 24/11/2009, revelando erro material no termo e ausência de prejuízo concreto (ID 32976779 - pág. 59).

Não houve tampouco ausência de defesa técnica. Consta a presença de Defensor Público na audiência e atuação em favor da Requerente, quando foi corretamente decretada sua revelia em razão de sua mudança de endereço sem informar ao juízo, inclusive na continuação do ato em 07/11/2011 (ID 32976780 - pág. 30), apresentação de alegações finais (ID 32976780 - pág. 38) e interposição de apelação, sem qualquer arguição de nulidade.

Ad argumentandum tantum
, tem-se que a efetiva participação da Defensoria Pública no ato processual afasta a nulidade por vício de intimação da defesa técnica, ante a ausência de prejuízo. Assim, a assistência jurídica plena durante a audiência convalida o ato, em estrita observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Ressalte-se que tais nulidades jamais foram suscitadas em momento oportuno, tampouco no recurso especial interposto posteriormente por advogado particular em 2020 (ID 32976783 - pág. 31), o qual, inclusive, não foi admitido por intempestividade (ID 32976792 - pág. 16).

Ademais, a própria trajetória dos autos evidencia dificuldade de localização da Requerente, com indicação de endereço diverso em 2014 (Ananindeua – ID 32976781 - pág. 18) e posterior mudança, conforme certidão negativa (ID 32976781 - pág. 34), bem como novo endereço constante de procuração em 2020.

Diante desse contexto — citação válida, ciência formal da acusação, atuação efetiva da Defensoria Pública, tentativa regular de intimação, presença de defesa técnica nos atos e ausência de erros, vícios e impugnação oportuna — não se verifica nulidade apta a rescindir a coisa julgada.

Rejeito, portanto, as preliminares arguidas.

III. MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir nulidades processuais não arguidas oportunamente. No caso, a defesa limita-se a reexaminar atos já consolidados, sem apontar verdadeiro erro judiciário, prova nova ou falsidade probatória.

Ao contrário, os autos demonstram regularidade essencial do processo: citação válida, defesa técnica atuante desde a resposta à acusação até a apelação, e inexistência de impugnação tempestiva das nulidades ora alegadas.

Assim, não há contrariedade à evidência dos autos, tampouco qualquer elemento novo que justifique a desconstituição da condenação.

A condenação deve ser mantida.

Da prescrição

Também não procede a alegação de prescrição.

Considerada a pena de 9 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 16 anos. Entre o recebimento da denúncia (06/11/2008) e a sentença condenatória (02/05/2014), bem como entre esta e o trânsito em julgado (09/11/2021), não transcorreu lapso superior ao prazo legal.

Inexiste, portanto, causa extintiva da punibilidade.

Mantém-se íntegra a condenação.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, torno sem efeito a decisão monocrática agravada para conhecer da Revisão Criminal e, por conseguinte
, JULGO PREJUDICADO

o Agravo Regimental.

Em seguida, conheço da Revisão Criminal e
JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional
, afastando as teses de nulidade da audiência de instrução por ausência de intimação da Requerente e de sua defesa técnica, de violação ao contraditório e à ampla defesa, de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas e de prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 19/05/2026